Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. O MM Juiz interpretou corretamente a extensão do V. Acórdão, não abrangente do pedido de liberação de FGTS, conforme foi dito no Despacho de S. Excia.: “...a executada se refere no corpo do agravo de instrumento aos valores da sua conta 3880.1288.000917195682-0, relativa ao FGTS. Trata-se dos valores bloqueados em um primeiro momento, como se vê na tela do ID 93815123. Em seus pedidos, porém, ela requer a liberação somente dos valores de natureza salarial (itens "b" e "d"), sem menção ao FGTS”. Se o ponto indicado não constou do pedido, não poderia o Tribunal prover sobre ele. Indefiro o pedido de fls. Intime-se. Comunique-se. Dê-se baixa. Brasília, 17 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator